Tribunal: TJES
Processo: 5002208-72.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Servidores Inativos
Data de julgamento: 2021-03-15

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5002208-72.2020.8.08.0000

AGRAVANTE
: ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES POLICIAIS MILITARES DO BATALHÃO DE TRANSITO - ASSETRAN

AGRAVADO
: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ADMINISTRATIVO – APOSENTADORIA – REQUISITOS

DA ÉPOCA DO ATO

PERFEITO E ACABADO – PRECEDENTES DO STF – MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL RETIDO – INVIABILIDADE – NORMA EXPRESSA – PRESERVAÇÃO DOS VALORES – NORMATIZAÇÃO APLICÁVEL A PARTIR DE SUA VIGÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

1)

Conforme entendimento pacífico do

STF: “
A aposentadoria rege-se pela lei vigente à época do preenchimento de todos os requisitos conducentes à inatividade
. 2. 3. [...]4.
Outrossim, é cediço na Corte que não há direito adquirido a regime jurídico, aplicando-se à aposentadoria a norma vigente à época do preenchimento dos requisitos para sua concessão
. (MS 26646, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 12/05/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-102

DIVULG 29-05-2015

PUBLIC 01-06-2015)

2)

Conforme redação expressa no contexto legal:
É assegurado o direito adquirido na concessão de inatividade remunerada aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, e de pensão militar aos seus beneficiários, a qualquer tempo, desde que tenham sido cumpridos, até 31 de dezembro de 2019, os requisitos exigidos pela lei vigente do ente federativo para obtenção desses benefícios, observados os critérios de concessão e de cálculo em vigor na data de atendimento dos requisitos.

3)
Nos termos da dicção

constitucional

invocada
A lei de que trata o inciso II do caput não produzirá efeitos anteriores à data de sua publicação.

4)

Recurso conhecido e provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos, CONHECER do recurso e a ele DAR PROVIMENTO.

Vitória, ES, em ______________________.

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002208-72.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES POLICIAIS MILITARES DO BATALHAO DE TRANSITO - ASSETRAN
AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002208-72.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ASSOCIACÃO DOS SERVIDORES POLICIAIS MILITARES DO BATALHÃO DE TRANSITO - ASSETRAN

AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES POLICIAIS MILITARES DO BATALHÃO DE TRÂNSITO - ASSETRAN, contra decisão proferida pela magistrada da 1ª Vara Dos Feitos Da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente E Saúde De Vitória, nos autos da Ação de número 0009663094.2020.8.08.0024.

Afirma o recorrente que a decisão ora combatida não acolheu ao pleito para que fosse determinado que a Autoridade Coatora suspenda imediatamente o desconto da contribuição do Fundo de Proteção Social – FPS, permanecendo a regra anterior adotada para a imunidade de contribuição previdenciária, qual seja, imunidade sobre a parcela do benefício que não exceder o dobro do limite máximo estabelecido para o regime geral de previdência social.

O recorrente aduz que ingressou com ação de Mandado de Segurança, requerendo em sede de liminar que o Réu se abstenha de realizar o desconto da contribuição do Fundo de Proteção Social dos Militares – FPS, permanecendo a regra anterior adotada (inciso II do art. 40 da Lei Complementar Estadual nº 282/2004), sob o fundamento de violação ao princípio da razoabilidade, ato jurídico perfeito e direito adquirido.

Que deve ser mantido o percentual de 11% (onze por cento), incidente sobre o valor da parcela dos proventos que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social, nos termos do art. 40 da Lei Complementar nº 282/2004.

Que a Lei Complementar Federal nº: 13.954/2020 fixou a contribuição obrigatória e mensal no percentual de 9,5% (nove vrgula cinco por cento) sobre a remuneração/proventos dos servidores públicos militares. Em simetria a legislação Federal foi publicado no dia 13.03.2020 a Lei Complementar nº: 943/2020 no qual criou o Fundo de Proteção Social dos Militares – FPS, determinando a contribuição obrigatória e mensal no percentual de 9,5% (nove vírgula cinco por cento) sobre a remuneração e proventos dos servidores públicos militares.

A recorrente entende que os militares que já estão na inatividade, fazendo parte da reserva remunerada, já completaram o ciclo dentro da corporação, ocorrendo a formação do ato jurídico perfeito. Portanto, a sua contribuição para o IPAJM ou na forma do Fundo de Proteção Social dos Militares deve ser feita com base na legislação do momento da transferência para a inatividade e que deverá ser observado a regra da legislação a época (Lei Complementar Estadual 282/2004, Portaria 032-R/2011).

Concedida a tutela de urgência nos moldes da decisão constante no evento de número 717785.

Em sede de contrarrazões, o agravado assevera, em síntese, que diante novo regime de seguridade social, resta inaplicável aos militares estaduais as regras do regime próprio de previdência, ante os termos do § único do art. 24-E, do Decreto-Lei nº 667/69, acrescido pela Lei Federal nº 13.957/19.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta.

Vitória/ES, 16 de novembro de 2020.

DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATOR

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5002208-72.2020.8.08.0000

AGRAVANTE
: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES POLICIAIS MILITARES DO BATALHAO DE TRANSITO - ASSETRAN

AGRAVADO
: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme fiz lançar em sede de Relatório, trata-se de agravo de instrumento interposto pela
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES POLICIAIS MILITARES DO BATALHÃO DE TRÂNSITO - ASSETRAN,
contra decisão proferida pela magistrada da 1ª Vara Dos Feitos Da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente E Saúde De Vitória, nos autos da Ação de número 0009663094.2020.8.08.0024
.

Afirma o recorrente que a decisão ora combatida não acolheu ao pleito para que fosse determinado que a Autoridade Coatora suspenda imediatamente o desconto da contribuição do Fundo de Proteção Social – FPS, permanecendo a regra anterior adotada para a imunidade de contribuição previdenciária, qual seja,
imunidade sobre a parcela do benefício que não exceder o dobro do limite máximo estabelecido para o regime geral de previdência social.

Conforme consta no arrazoado apresentado, o recorrente aduz
que ingressou com ação de Mandado de Segurança, requerendo em sede de liminar que o Réu se abstenha de realizar o desconto da contribuição do Fundo de Proteção Social dos Militares – FPS, permanecendo a regra anterior adotada (inciso II do art. 40 da Lei Complementar Estadual nº 282/2004), sob o fundamento de violação ao princípio da razoabilidade, ato jurídico perfeito e direito adquirido.

Em virtude da transferência para reserva remunerada os associados da agravante contribuíam para o IPAJM (contribuição previdenciária) no percentual de 11% (onze por cento), incidente sobre o valor da parcela dos proventos que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social, nos termos do art. 40 da Lei Complementar nº 282/2004.

No dia 17.12.2019 foi publicado a Lei Complementar Federal nº: 13.954/2020 com a finalidade de reestruturar a carreira militar e
dispor sobre o Sistema de Proteção Social dos Militares.

Dentre as medidas descritas na referida legislação podemos destacar a
contribuição obrigatória e mensal no percentual de 9,5%
(nove virgula cinco por cento) sobre a remuneração/proventos dos servidores públicos militares. Em simetria a legislação Federal foi publicado no dia 13.03.2020 a Lei Complementar nº: 943/2020 no qual criou o
Fundo de Proteção Social dos Miliares
– FPS, determinando a contribuição obrigatória e mensal no percentual de 9,5% (nove virgula cinco por cento) sobre a remuneração e proventos dos servidores públicos militares.

A partir da publicação da legislação a Autoridade Coatora não faz mais o desconto da denominada contribuição previdenciária, no qual vinha com a rubrica FF/IPAJM MENSAL no contracheque, passando agora a utilizar a rubrica de Contribuição Mensal – FPS.

A Agravante entende que os militares que já estão na inatividade,
fazendo parte da reserva remunerada, já completaram o ciclo dentro da corporação, ocorrendo a formação do ato jurídico perfeito. Portanto, a sua contribuição para o IPAJM ou na forma do Fundo de Proteção Social dos Militares deve ser feita com base na legislação do momento da transferência para a inatividade,
respeitando o princípio do TEMPUS REGIT ACTUM e RAZOABILIDADE, ato jurídico perfeito e direito adquirido.

Dessa maneira, a Agravante entende que aos militares que já estão na inatividade (reserva remunerada e reformado), deverá ser observado a regra da legislação a época (Lei Complementar Estadual 282/2004, Portaria 032-R/2011)
.

Conforme afirma a recorrente, deve ser destacado que a cobrança mensal do fundo de proteção social dos militares vai de encontro ao §18, do ART. 40 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

Exercendo juízo de admissibilidade,
conheço o presente recurso
, por entender preenchidos os requisitos aptos para tanto. Quanto ao cabimento, observo que o presente amolda-se à redação dada pelo art. 1.015, I, do CPC, estando atrelado as hipóteses de decisão em sede de tutela de urgência.

A título de contextualização dos termos recursais se faz necessário mencionar que a
agravada narrou em sua exordial que seus representados se encontram em situação de reserva remunerada. Em virtude da reforma houve ato perpetrado pela parte agravada no sentido de impor a Contribuição Previdenciária nos termos do art. 3º, §3º, da Portaria nº: 032-R/2011 c/c art. 30 da Lei Complementar nº: 282/2004.

Ocorre que, no dia 17.12.2019 foi publicada a Lei Complementar Federal nº: 13.954/2020, com a finalidade de reestruturar a carreira militar e dispor sobre o Sistema de Proteção Social dos Militares.

Dentre as medidas descritas na referida legislação destacou a contribuição obrigatória e mensal no percentual de 9,5% (nove virgula cinco por cento) sobre a remuneração/proventos dos servidores públicos militares.

Em simetria a legislação Federal foi publicada no dia 20.03.2020 a Lei Complementar nº: 943/2020 a qual criou o Fundo de Proteção Social dos Militares – FPS, determinando a contribuição obrigatória e mensal no percentual de 9,5% (nove vírgula cinco por cento) sobre a remuneração e proventos dos servidores públicos militares.

Então, a partir da publicação da legislação citada a parte agravada não fez mais o desconto da denominada contribuição previdenciária, no qual vinha com a rubrica “FP IPJM MENSAL” no contracheque, passando agora a utilizar a rubrica de Contribuição Mensal – FPS.

No entanto, atualmente vem sendo descontado em folha de pagamento o percentual de 9,5% (nove vírgula cinco por cento) referente a contribuição do Fundo de Proteção Social dos Militares – FPS.

O magistrado, de posse dos autos, conforme já exposto, não acolheu o pedido de suspensão dos efeitos do ato administrativo, sustentado no entendimento de não há distinção entre militares reformados ou não a serem submetidos ao novo regime.

Transcrevo, no que é pertinente, trecho da decisão objurgada:

Inicialmente, vale esclarecer que a Lei federal 13.954/ 2019, foi editada com a finalidade dentre outros, de reestruturar a carreira militar e dispor sobre o Sistema de Proteção Social dos Militares, estabelecendo de modo expresso que os militares deverão ter o próprio regime de aposentadoria, para qual todos serão migrados.

Isto é. Não haverá dois sistemas de aposentadoria, um anterior à Lei e outro posterior. Todos os militares, sejam eles ativos ou inativos, passaram a fazer parte de um regime próprio de aposentadoria, o qual, no âmbito do Estado do Espírito Santo, foi criado pela LC 943/ 2020.

Voltando a Lei federal 13.954/ 2019, registro que em seu artigo 4º, a Lei alterou expressamente a A Lei nº 3.765/ 1960, que passou a vigorar com as seguintes alterações:

"CAPÍTULO I

DOS CONTRIBUINTES, DAS CONTRIBUIÇÕES E DOS DESCONTOS"

Art. 1º São contribuintes obrigatórios da pensão militar, mediante desconto mensal em folha de pagamento, os militares das Forças Armadas e os seus pensionistas.
Parágrafo único. O desconto mensal da pensão militar de que trata o caput deste artigo será aplicado, a partir de 1º de janeiro de 2020, para:
..........................................................................................................................................
III - pensionistas." (NR)
"Art. 3º-A. A contribuição para a pensão militar incidirá sobre as parcelas que compõem os proventos na inatividade e sobre o valor integral da quota-parte percebida a título de pensão militar.
§ 1º ........................................................................................................................
§ 2º A alíquota referida no § 1º deste artigo será:
I - de 9,5% (nove e meio por cento), a partir de 1º de janeiro de 2020;

Da análise de tais dispositivos, vê-se que a Lei federal em questão não fez distinção entre os militares (das forças armadas) que estão na atividade ou não, sendo todos contribuintes do regime.

Mais a frente, em seu artigo 24- C estabelece que a contribuição também deverá incidir sobre a totalidade da remuneração dos militares dos Estados, ativos ou inativos.

Art. 24-C. Incide contribuição sobre a totalidade da remuneração dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, com alíquota igual à aplicável às Forças Armadas, cuja receita é destinada ao custeio das pensões militares e da inatividade dos militares.

§ 1º Compete ao ente federativo a cobertura de eventuais insuficiências financeiras decorrentes do pagamento das pensões militares e da remuneração da inatividade, que não tem natureza contributiva.

§ 2º Somente a partir de 1º de janeiro de 2025 os entes federativos poderão alterar, por lei ordinária, as alíquotas da contribuição de que trata este artigo, nos termos e limites definidos em lei federal."

Art. 24-D. Lei específica do ente federativo deve dispor sobre outros aspectos relacionados à inatividade e à pensão militar dos militares e respectivos pensionistas dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios que não conflitem com as normas gerais estabelecidas nos arts. 24-A, 24-B e 24-C, vedada a ampliação dos direitos e garantias nelas previstos e observado o disposto no art. 24-F deste Decreto-Lei.

Parágrafo único.

Compete à União, na forma de regulamento, verificar o cumprimento das normas gerais a que se refere o caput deste artigo."

E, exatamente em atenção ao que disposto na legislação federal, foi editada a Lei complementar estadual nº 943/ 2020, que nada mais fez do que atender ao comando do Governo Federal, reestruturando a carreira militar estadual, a fim de, dentre outras medidas, criar o Sistema de Proteção Social dos Militares, do qual farão parte todos os militares, sejam ativos ou inativos.

Nesse novo Sistema, os militares não mais integram os fundos previdenciarios dos demais servidores, passando a ter um próprio Sistema. Vejamos o disposto no artigo 49-A:

“Art. 49-A. O Sistema de Proteção Social dos Militares é o conjunto integrado de direitos, serviços e ações, permanentes e interativas, de remuneração, pensão, saúde e assistência, nos termos desta Lei e das regulamentações específicas.”

Assim, da análise de tais dispositivos, vê-se que a Autoridade agiu dentro do que determina a Lei ao fazer incidir a contribuição sobre os proventos dos servidores militares representados pela Impetrante, não sendo possível criar distinção entre a contribuição dos servidores militar em razão da sua inatividade, de modo que deve ser indeferida a liminar requerida.

Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR.

Para a empreender o julgamento do presente recurso parto do princípio de que a Constituição estabelece regras que norteiam o ordenamento inclusive no que concerne a atividade legiferante do poder constituinte derivado, estou me referindo as normas de eficácia contida e limitada.

Nesse sentido observo que a norma que estabelece obrigatoriedade quanto ao recolhimento do percentual em debate deve ser analisada
cum grano salis,
já que possui além da vigência imediata, vedação de cunho temporal que será adiante explicada, não perfazendo a presente análise, conclusão a qual os eminentes pares irão aderir, interferência sequer indireta à reserva de plenário.

Segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal é certo que:

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVISÃO DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO E CONTRIBUIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA NA VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20/1998. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. DENEGADA A SEGURANÇA. 1.
A aposentadoria rege-se pela lei vigente à época do preenchimento de todos os requisitos conducentes à inatividade
. 2. 3. [...] É o momento em que preenchidos os requisitos para aposentadoria que define a legislação que será aplicada ao caso, não cabendo falar-se em direito adquirido a regime jurídico anterior ao tempo em que preenchidos tais requisitos. 4.
Outrossim, é cediço na Corte que não há direito adquirido a regime jurídico, aplicando-se à aposentadoria a norma vigente à época do preenchimento dos requisitos para sua concessão
. 5. Mandado de segurança denegado. (MS 26646, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 12/05/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-102

DIVULG 29-05-2015

PUBLIC 01-06-2015)

Ao tempo de aposentadoria dos recorrentes a legislação que os amparava dispunha expressamente que:

§3º O aposentado ou pensionista que for acometido pelas doenças relacionadas no artigo 30 da Lei Complementar nº 282, de 22 de abril de 2004, reconhecidas pela Junta Médica Pericial,
ficará imune da contribuição previdenciária
, sobre a parcela do benefício que não exceder o dobro do limite máximo estabelecido para o regime geral de previdência social, a partir da data de protocolo do requerimento.”

A redação legal que corrobora tal entendimento está externada com os seguintes verbetes:

Art. 24-F - É assegurado o direito adquirido na concessão de inatividade remunerada aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, e de pensão militar aos seus beneficiários, a qualquer tempo, desde que tenham sido cumpridos, até 31 de dezembro de 2019, os requisitos exigidos pela lei vigente do ente federativo para obtenção desses benefícios, observados os critérios de concessão e de cálculo em vigor na data de atendimento dos requisitos

Desta forma, conjungando os dois fundamentos acima, ou seja,

pela regra estabelecida em conformidade com o entendimento

do

STF, bem como pela expressa disposição normativa de preservação,

entendo

que

descabe a regressão do
status quo.

Há, ainda, no contexto da proteção ao recorrido o que consta de forma expressa na EC 103 em seu artigo 36, parágrafo único:

Art. 36. Esta Emenda Constitucional entra em vigor:

I - no primeiro dia do quarto mês subsequente ao da data de publicação desta Emenda Constitucional, quanto ao disposto nos
arts. 11
,
28
e
32
;

II - para os regimes próprios de previdência social dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, quanto à alteração promovida pelo
art. 1º desta Emenda Constitucional no art. 149 da Constituição Federa
l e às revogações previstas na
alínea "a" do inciso I
e nos
incisos III
e
IV do art. 35
, na data de publicação de lei de iniciativa privativa do respectivo Poder Executivo que as referende integralmente;

III - nos demais casos, na data de sua publicação.

Parágrafo único. A lei de que trata o inciso II do caput não produzirá efeitos anteriores à data de sua publicação.

Pelo exposto,

CONHEÇO

DO RECURSO PARA DAR A ESTE

PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO

INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)

VOTO-VISTA

Eminentes Desembargadores, com a permissão do art. 138, § 3º, do Regimento Interno
[1]
deste egrégio Tribunal de Justiça, passo a proferir voto de vista, lembrando, por oportuno, que,
grosso modo
, o caso em julgamento diz respeito aos reflexos da chamada “reforma da previdência” para os Militares Estaduais aposentados, sobretudo a criação do FPS (Fundo de Proteção Social).

A pretensão da Associação Agravante, como relatado pelo eminente Desembargador Walace Pandolpho Kiffer, é a de, com a reforma da Decisão recorrida, obter a imediata suspensão do desconto da contribuição do FPS, “
permanecendo a regra anterior adotada para a imunidade de contribuição previdenciária, qual seja, imunidade sobre a parcela do benefício que não exceder o dobro do limite máximo estabelecido para o regime geral de previdência social
”.

No voto proferido na Sessão do dia 14.12.2020, o eminente Relator, Desembargador Walace, deu provimento ao recurso para reformar a Decisão recorrida e, com isso, deferir o pedido liminar deduzido pela Agravante na petição inicial; na mesma Sessão o eminente Desembargador Jorge do Nascimento Viana acompanhou a conclusão do Relator.

É importante registrar que em seu voto o eminente Relator tratou o tema com bastante acuidade, informando a sucessão da legislação regente sobre o tema e invocando precedentes, inclusive, de Tribunais Superiores, que seriam semelhantes ao caso dos autos.

Não me olvido de que a questão é bastante discutida, inclusive, nesta egrégia Quarta Câmara Cível. Bem por isso fiz minuciosa pesquisa para saber como tem se posicionado as demais Câmaras Cíveis isoladas, ocasião em que constatei,
data maxima venia
, que a conclusão que vem prevalecendo é a de não suspender os descontos procedidos pelo IPAJM.

Neste sentido, peço vênia a Vossas Excelências para citar alguns julgados nesta linha de intelecção:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA – CONTRIBUIÇÃO DO FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES – MODIFICAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS MILITARES INATIVOS – INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. 1. A Emenda Constitucional nº 103/19 retirou do ordenamento a imunidade de contribuição previdenciária anteriormente prevista aos portadores de doença incapacitante, no art. 40, § 21, da CF, bem como modificou o artigo 22, XXI, da CF, dispondo que compete privativamente à União legislar sobre “normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação, mobilização, inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares”. 2. Somente após 1º de janeiro de 2025 o Estado do Espírito Santo poderá legislar sobre a alíquota e a base de cálculo da contribuição para o Fundo de Proteção Social – FPS dos Militares, de modo que, enquanto isso, segundo a Lei nº 13.954/19 é de 9,5% (nove vírgula cinco por cento) e incide sobre a totalidade da remuneração. 3. Considerando que não há direito adquirido a regime jurídico e que o sistema previdenciário possui caráter contributivo e solidário, não há ilegalidade na modificação de alíquota e base de cálculo de contribuição previdenciária dos militares inativos. 4. Interferir na forma de custeio prevista para a alimentação de recursos do FPS, para além de evidente extrapolação do princípio da separação dos Poderes, é providência que pode impactar negativamente na gestão das contas da previdência, descartando os esforços empenhados no equacionamento das contas públicas quanto ao específico tema das Forças Armadas e dos Militares. 5. Recurso provido. (AI 5001369-47.2020.8.08.0000, Primeira Câmara Cível, Relator Des. Fabio Clem de Oliveira, julgado em 24.11.2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL – ALTERAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS INATIVOS – POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO – INCIDÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA SOLIDARIEDADE E DO EQUILÍBIRO ATUARIAL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O artigo 24-F da Lei nº 13.954/19 não exime o agravante do dever de contribuir para o Fundo de Proteção Social dos Militares, uma vez que a referida lei não isentou os militares estaduais inativos e pensionistas da contribuição. 2. Os servidores ativos e inativos não têm direito adquirido a regime jurídico, sendo que o sistema previdenciário possui caráter contributivo e solidário. Portanto, eventual modificação nas alíquotas das contribuições previdenciárias pode alcançar os agentes inativos. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. 3. É justo e razoável que exista uma nova contrapartida para o equilíbrio atuarial do novo fundo, mormente quando sopesado que a reforma em questão buscou conferir tratamento diferenciado aos militares e reduziu a contribuição previdenciária dos agentes da ativa. 4. Recurso conhecido e improvido. (AI 5001301-97.2020.8.08.0000, Segunda Câmara Cível, Relator Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, julgado em 18.08.2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONTRIBUIÇÃO DO FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL – FPS – MODIFICAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS MILITARES INATIVOS – INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO – RECURSO PROVIDO. 1. A Emenda Constitucional nº 103/19, retirou do ordenamento a imunidade de contribuição previdenciária anteriormente prevista aos portadores de doença incapacitante, no art. 40, § 21, da Constituição Federal, bem como modificou o artigo 22, XXI, da Carta Magna, dispondo que compete privativamente à União legislar sobre “normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação, mobilização, inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares”. 2. Diante da mudança supramencionada, a União editou a Lei Federal nº 13.954/19, que estabelece as regras gerais sobre inatividade e pensões militares e cria o Sistema de Proteção Social dos Militares. 3. Somente após 1º de janeiro de 2025 o Estado do Espírito Santo poderá legislar sobre a alíquota e a base de cálculo da contribuição para o Fundo de Proteção Social dos Militares, de modo que, enquanto isso, segundo a Lei nº 13.954/19 é de 9,5% (nove vírgula cinco por cento) e incide sobre a totalidade da remuneração. 4. Considerando que não há direito adquirido a regime jurídico e que o sistema previdenciário possui caráter contributivo e solidário, não há ilegalidade na modificação de alíquota e base de cálculo de contribuição previdenciária dos militares inativos. 5. Recurso provido. (AI 5001422-28.2020.8.08.0000, Terceira Câmara Cível, Relator Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, julgado em 06.10.2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/19. CRIAÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES DO ESTADO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA, AGORA RESTRITO AOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS. INEXISTÊNCIA DE IMUNIDADE PARA MILITARES PORTADORES DE DOENÇA INCAPACITANTE. 1) A Emenda Constitucional nº 103/19 implementou substanciais modificações no sistema de previdência social brasileiro, dentre as quais se destacou a revogação da imunidade de contribuição previdenciária outrora garantida aos portadores de doença incapacitante, que constava do art. 40, §21, da CF/88. 2) Em âmbito estadual (para os segurados obrigatórios do Regime Próprio de Previdência do ES) continua a viger semelhante previsão de imunidade, no art. 40, §3º, da Lei Complementar nº 282/04. Sucede que o referenciado dispositivo da norma estadual – que foi, sim, durante anos, aplicado também em prol dos militares – já não pode reger a situação jurídica dos integrantes da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, por expressa determinação legal. A Reforma da Previdência, especificamente no que toca às Forças Armadas e aos Militares, trouxe profundas modificações, estabelecendo (a) que a eles não se aplica a legislação do regime próprio de previdência social dos servidores públicos, (b) mas as disposições específicas do Sistema de Proteção Social dos Militares dos Estados. (c) Por seu turno, o Sistema de Proteção Social dos Militares dos Estados é regulado por lei específica de cada ente federativo, in casu, pela Lei Complementar Estadual nº 943/20, que estabeleceu seu modelo particular de gestão. (d) Para suportar esse Sistema próprio de Proteção Social, instituiu-se, pois, a incidência da contribuição sobre a totalidade da remuneração dos militares dos Estados, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, com alíquota igual à aplicável às Forças Armadas, cuja receita é destinada ao custeio das pensões militares e da inatividade dos militares. 3) A esta altura, resta evidente que as disposições da Lei Complementar nº 282/04 – especificamente as de seu art. 40, §3º – têm aplicação restrita aos servidores públicos civis do Estado do Espírito Santo, de modo que não há como estender benefício que nela consta aos integrantes da carreira militar, sob pena de afronta a expressa dicção do art. 24-E, parágrafo único, do Decreto-Lei nº 667/69 (com redação dada pela Lei nº 13.954/20). 4) Recurso da autarquia previdenciária conhecido e provido. (AI 5001421-43.2020.8.08.0000, Terceira Câmara Cível, Relator Des.ª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, julgado em 15.09.2020).

Novamente rogando vênias aos eminentes Desembargadores Walace Pandolpho Kiffer e Jorge do Nascimento Viana, percebo que também nesta Câmara prevalece o entendimento antes citado, isto é, pela constitucionalidade e legalidade da contribuição para o FPS. Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA INATIVOS - REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA MILITAR - SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES - DIREITO ADQUIRIDO - IMPOSSIBILIDADE -

PRECEDENTES STF - RECURSO PROVIDO. 1 - O fundamento que autorizava a imunidade de que trata a portaria consubstanciava-se no §21º do art.40 da Constituição Federal, revogado pela Emenda Constitucional n. 103/2019. 2 - O Superior Tribunal de Justiça, em observância ao entendimento Consolidado do Supremo Tribunal Federal, já decidiu pela vedação do direito adquirido a regime jurídico, o que importa na submissão do contribuinte à imposição constitucional que atribui ao servidor inativo o ônus da contribuição previdenciária. 3 - As alegações aventadas na exordial carecem de cognição exauriente, com enfrentamento das questões pertinentes às possíveis omissões existentes na legislação quanto à imunidade de contribuição, o que se revela incompatível com a via do agravo de instrumento, sob pena de violação ao princípio do juiz natural e consequente supressão de instância, uma vez que a resolução da controvérsia importaria no esvaziamento do objeto da ação. 4 - Recurso provido.

(AI 5001612-88.2020.8.08.0000, Quarta Câmara Cível, Relator Des. Manoel Alves Rabelo, julgado em 31.08.2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. MILITAR ESTADUAL PORTADOR DE DOENÇA INCAPACITANTE. REFORMA DA PREVIDÊNCIA. FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES. LEI N.º 13.954/19. DESCONTO SOB OS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. RECURSO PROVIDO. 1. Caso concreto em que servidor público militar inativo portador de doença incapacitante impugna descontos realizados em seus proventos de aposentadoria a título de contribuição previdenciária (Fundo de Proteção Social dos Militares - FPS – Lei n.º 13.954/19) em valor muito superior ao que era descontado quando adotado o art. 40, II, da Lei Complementar Estadual nº 282/2004. 2. O direito adquirido em matéria previdenciária se relaciona apenas aos pressupostos necessários à concessão da aposentadoria, os quais devem observar a lei vigente à época da sua implementação. 3. Conforme entendimento do e. STF, “não há, em nosso ordenamento, nenhuma norma jurídica válida que, como efeito específico do fato jurídico da aposentadoria, lhe imunize os proventos e as pensões, de modo absoluto, à tributação de ordem constitucional, qualquer que seja a modalidade do tributo eleito, donde não haver, a respeito, direito adquirido com o aposentamento” (STF, ADI 3128). 4. Com a reforma da previdência, houve revogação expressa do § 21 do art. 40 da CF, de modo que aos militares estaduais se aplica o regime previdenciário previsto na Lei Federal n.º 13.954/19 e na Lei Complementar Estadual n.º 943/20, não se aplicando a eles, por força de lei (art. 24-E do Decreto-Lei Federal n.º 667/69), o regime previsto na Lei Complementar Estadual n.º 282/04 (que trata do Regime Próprio de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo). 5. Recurso conhecido e provido. (AI 5001407-59.2020.8.08.0000, Quarta Câmara Cível, Relator designado Des. Arthur José Neiva de Almeida, julgado em 24.11.2020).

Predomina no âmbito deste egrégio Tribunal de Justiça, portanto, conclusão,
concessa venia
, diversa da externada pelo eminente Relator – e acompanhada pelo não menos eminente Desembargador Jorge do Nascimento Viana –, motivo pelo qual, por este exclusivo fundamento, vou divergir para negar provimento ao recurso, mesmo reconhecendo a profundidade e a juridicidade do voto do Relator.

Do exposto, rogando a mais respeitosa vênia do eminente Desembargador Walace Pandolpho Kiffer, ao tempo em que divirjo da conclusão de Sua Excelência, nego provimento ao recurso.

É como voto.

[1]
Art. 138 - Os julgadores que não se sentirem suficientemente esclarecidos, após os votos do Relator e, quando for o caso, do Revisor, poderão pedir vista dos autos, pelo prazo de 10 (dez) dias úteis, contados do recebimento das notas taquigráficas da sessão de julgamento.

(...).

§3º É facultado ao julgador que pediu vista ou seu substituto regularmente convocado, na forma do art. 27 deste Regimento, proferir voto na sequência do julgamento ou até a conclusão da votação.

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5002208-72.2020.8.08.0000

AGRAVANTE
: ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES POLICIAIS MILITARES DO BATALHÃO DE TRANSITO - ASSETRAN

AGRAVADO
: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ADMINISTRATIVO – APOSENTADORIA – REQUISITOS

DA ÉPOCA DO ATO

PERFEITO E ACABADO – PRECEDENTES DO STF – MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL RETIDO – INVIABILIDADE – NORMA EXPRESSA – PRESERVAÇÃO DOS VALORES – NORMATIZAÇÃO APLICÁVEL A PARTIR DE SUA VIGÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

1)

Conforme entendimento pacífico do

STF: “
A aposentadoria rege-se pela lei vigente à época do preenchimento de todos os requisitos conducentes à inatividade
. 2. 3. [...]4.
Outrossim, é cediço na Corte que não há direito adquirido a regime jurídico, aplicando-se à aposentadoria a norma vigente à época do preenchimento dos requisitos para sua concessão
. (MS 26646, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 12/05/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-102

DIVULG 29-05-2015

PUBLIC 01-06-2015)

2)

Conforme redação expressa no contexto legal:
É assegurado o direito adquirido na concessão de inatividade remunerada aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, e de pensão militar aos seus beneficiários, a qualquer tempo, desde que tenham sido cumpridos, até 31 de dezembro de 2019, os requisitos exigidos pela lei vigente do ente federativo para obtenção desses benefícios, observados os critérios de concessão e de cálculo em vigor na data de atendimento dos requisitos.

3)
Nos termos da dicção

constitucional

invocada
A lei de que trata o inciso II do caput não produzirá efeitos anteriores à data de sua publicação.

4)

Recurso conhecido e provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
por maioria
de votos, CONHECER do recurso e a ele DAR PROVIMENTO.

Vitória, ES, em _08 de março de 2021.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
Por maioria de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.